Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-07.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001501-07.2020.8.14.0039

APELANTE: THIAGO LIMA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

POSSE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA CACASEIRA. DISPARO ANTERIOR. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

MODIFICAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para modificar o regime de cumprimento da pena para aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO LIMA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03.

O Ministério Público denunciou THIAGO LIMA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n° 10.826/03, por ter no dia 18/02/2020 sido preso em flagrante na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia sido julgada procedente.

Inconformado, em razões, a Defesa requer a absolvição do réu, com fundamento nos artigos 395, III, e 648, I, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a fixação de regime aberto (ID. 6779972).

Em contrarrazões, a Douta Promotora de Justiça Maria Cláudia Vitorino Gadelha manifestou-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso defensivo, apenas para que seja fixado o regime aberto (ID. 6779974). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar, haja vista, que ficou comprovado no arcabouço processual a prova da materialidade e autoria do crime.

É sabido que o crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado como de perigo abstrato, trazendo a presunção, pelo próprio tipo penal, da probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo uso da mesma.

Portanto, é típica a conduta de portar arma de fogo sem autorização ou em desconformidade com determinação legal ou regulamentar por se tratar de delito de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico.

O próprio apelante confessou que comprou a arma de fabricação caseira por R$ 200,00 (duzentos) reais, com o objetivo de defesa – depoimento extrajudicial (ID 6779954 fl. 06).

Além de que a materialidade ficou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6779954 fl. 18) e Laudo Pericial de Balísticas que comprovou a potencialidade lesiva da arma, inclusive que havia ocorrido um disparo antes da apreensão (ID 6779956).

Diante da comprovação da materialidade e autoria, não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, entendo que assiste razão ao apelante, como muito bem salientou o Ministério Público, tanto nas contrarrazões quanto no parecer, razão pela qual reproduzo como fundamentação do pedido,
verbis (ID 7569999):

“
Alega a Defesa que não haveria que se falar na existência de sentença condenatória com trânsito em julgado, em desfavor do réu, visto que em simples análise ao site do TJPA, percebe-se que o processo nº 0001021-29.2020.8.14.0039 foi remetido à 2ª instância em 28/10/2020, e quanto ao processo nº 0001423- 13.2020.8.14.0039, não há certidão de trânsito em julgado.

Com efeito, em consulta ao PJE, verifica-se que, aquando a prolação da presente sentença, a condenação proferida nos autos nº 0001021- 29.2020.8.14.0039 não havia transitado em julgado.

Da mesma forma, em relação ao processo nº 0001423-13.2020.8.14.0039, a certidão de trânsito em julgado foi registrada em 30/11/2020.

O artigo 33, § 2º, alínea “c” e §3º, do Código Penal, expende que o início do cumprimento da pena poderá ser efetuado no regime aberto se o condenado não for reincidente, e a reprimenda aplicada for igual ou inferior a 4 (quatro) anos, devendo ser observadas, ainda, as circunstâncias judiciais.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, o apelante não é reincidente, e não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, o que permite a fixação do regime aberto.”

Como muito bem ressaltado, verifico que o magistrado sentenciante aplicou a sanção inicial do apelante no mínimo legal, reconhecendo como favorável, todas as circunstancias judiciais do art. 59, do CP, e fundamentou a imposição do regime mais gravoso baseado na reincidência, fato este que não tinha ocorrido até aquele momento, razão pela qual aplico o regime aberto para o cumprimento da pena, artigo 33, 2º, alínea “c” e §3º, do Código Penal.

Verifico que o apelante preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 44 da Lei Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o aberto, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução, em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022